Tribunal: TJMT
Processo: 1017295-05.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017295-05.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR CONDIÇÕES DIGNAS DE ACESSO A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, para compelir o ente municipal à adequação da Unidade Básica de Saúde (UBS) às normas técnicas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) averiguar se houve cerceamento de defesa ou ofensa ao principio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de manifestação prévia do ente público quanto a pedidos específicos da parte autora;

(ii) saber se há respaldo legal para a condenação do Município à realização de reformas na unidade de saúde.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a decisão judicial observa os contornos da petição inicial (fatos e fundamentos jurídicos) e a instrução permite a ampla manifestação das partes, inexistindo decisão surpresa.

4. A existência de laudo técnico e a omissão estatal reiterada justificam a atuação jurisdicional para assegurar direitos fundamentais à saúde e acessibilidade, mesmo frente à discricionariedade administrativa.

5. A ausência de previsão específica em norma da ANVISA (RDC n.º 50/2002) não afasta a aplicabilidade da legislação e regulamentação sobre acessibilidade e segurança em edificações públicas.

6. A instalação de visores em portas é exigência da ABNT NBR 9050, com finalidade de segurança e acessibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o ente público teve oportunidade de se manifestar ao longo da instrução e a decisão observou o objeto da demanda.”

“2. É legítima a intervenção judicial que impõe ao Município a obrigação de adequar unidade de saúde pública às normas de acessibilidade e segurança, diante da omissão reiterada da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, inciso LIV; 196; 227, §2.º; Lei 13.146/2015, art. 3.º; Lei n.º 10.098/2000, art. 11; CPC/2015, arts. 9.º; 10.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

n.º 1017295-05.2023.8.11.0015, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 317563867):

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SINOP.

Aduz a inicial que
“o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando averiguar atendimento das normas de acessibilidade na Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop-MT, instaurou o inquérito civil nº 003970-014/2017, e passou a desenvolver uma série de diligências investigatórias que culminaram na constatação de irregularidades na estrutura do estabelecimento de saúde em tela.Com efeito, apurou-se que o prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz apresenta uma série de irregularidades no tocante à acessibilidade, bem como à segurança contra incêndio e pânico”.

Informa que
“a perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), elencou no Relatório Técnico nº 1006/2018, as seguintes inconformidades no tocante a estrutura da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz:
1
– Rampa de acesso principal em desconformidade com as normas da NBR 9050, diante de local inadequado para manobra de cadeiras de rodas;
2
– Ausência de barras de apoio nos lavabos;
3
– Porta de acesso ao box no banheiro PNE sem puxadores, em desconformidade com a norma;
4
– Ausência de puxadores e visores nas portas das salas;
5
– Balcão de atendimento da recepção e bebedouro sem o devido rebaixamento nos termos recomendados pela ABNT NBR 9050;
6
– As calçadas em torno do prédio não possuem rampas de acessibilidade, pisos táteis de alertas e direcionais, sinalizações verticais e horizontais;
7
– Ausência de sinalização tátil e visuais externa e interna, nas dependências da edificação, em desconformidade com a NBR 9050;”.

Segue aduzindo que
“não obstante aos problemas relacionados à falta de acessibilidade no prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop, o Relatório Técnico retromencionado informou, ainda, irregularidades quanto ao armazenamento dos botijões de gás GLP utilizados na cozinha da Unidade. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar, informou que a unidade em questão não possui Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”.

Ressalta que
“é de se notar que todas as irregularidades apontadas na Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, persistem desde a instauração do Inquérito Civil em 2017, sem qualquer providência resolutiva realizada. Tal omissão do poder público municipal, acarreta uma grave lesão ao direito à garantia de acessibilidade às pessoas que dela necessitam. A situação é agravada, quando se leva em conta que locais como unidades básicas de saúde, com grande frequência, recebem o público com necessidades especiais, que ali acorrem para acessar os serviços de saúde ofertado por este equipamento público”.

Por essas razões, o Requerente pugna liminarmente,
“a concessão liminar de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar o Município de Sinop, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a adotar todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop às normas de prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade, por meio de apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso” (sic).

No mérito, REQUER a
“confirmação da tutela provisória de urgência acima exposta, consistente na condenação do Município de Sinop a adequar o prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, às normas de prevenção contra incêndio e pânico”.

Discorreu acerca da doutrina e jurisprudência pertinentes da matéria.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR em ID. 121930371.

Pelo Requerido Município de Sinop foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 126333305, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 132815997.

DECISÃO em ID. 158991420 nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO interposto pelo Município de Sinop NEGANDO PROVIMENTO ao recurso.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 174501816, tendo o Requerido pugnado em ID. 180953327 pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o Requerente em ID. 182207017 pugnado para que
“seja intimada a parte ex adversa para que, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência, comprove a instalação dos sobreditos visores nas portas das salas da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz e a colocação de puxadores na porte de acesso ao box do banheiro PNE desta Unidade Básica de Saúde”.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Santa Sinop, às irregularidades estruturais, às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

Na espécie em exame, almeja-se a REFORMA da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENTE FELIZ, em Sinop, eis que, consoante LAUDO TÉCNICO nº 1006/2018 (ID. 121822300 - Pág. 11-28) elaborado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP/MP, foram elencadas uma série de irregularidades na estrutura da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz relacionadas à acessibilidade, como ambientes com dimensões insuficientes, banheiros não adaptados, rampas em desacordo com normas técnicas, ausência de puxadores e visores nas portas das salas e lavabos,

Ausência de sinalização tátil e visuais externa e interna, nas dependências da edificação entre outros, senão vejamos:

“Em perícia técnica registrou-se que o prédio da Unidade Básica de Saúde possui algumas irregularidades referentes a acessibilidade. A NBR 9050 Acessibilidade não está sendo atendida na íntegra e o edifício opera em desconformidade com a Lei nº 10.402, de 25 de maio de 2016 - Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, por não possuir o alvará de incêndio e pânico. Na presente vistoria foi realizada a averiguação das condições gerais da construção por meio de fotos/imagens, com ênfase nos elementos necessários à correta aplicação da norma de acessibilidade ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, a qual é válida a partir de 11/10/2015”.

(ID. 121822300 – Pág.12)

Ademais, o Corpo de Bombeiros Militar, por sua vez, informou que a Unidade não possui Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico, nem Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Essas irregularidades persistem desde a instauração do Inquérito Civil em 2017, demonstrando a inércia do Requerido em adequar a edificação às normas de acessibilidade e segurança.

Pois bem.

De fato, a saúde coletiva, acessibilidade e a ordem urbanística constituem DIREITOS DIFUSOS passíveis de defesa pela via da ação civil pública, nos termos do art. 1º, incs. IV e VI, da Lei n.º 7.347/85.

Embora se saiba que os PROVIMENTOS JUDICIAIS sobre os ATOS ADMINISTRATIVOS afetos às POLÍTICAS PÚBLICAS não escapem aos limites da separação dos poderes (CF, art. 2º), em especial naquilo que a Constituição da Republica confere ao Poder Executivo a competência para selecionar onde alocará seus recursos, orçamentários e patrimoniais para atendimento da população, afigura-se possível o controle jurisdicional daquelas condutas discricionárias relativamente a determinados aspectos - "v.g." motivação, razoabilidade, proporcionalidade, desvio de poder, juridicidade -, sobretudo nas hipóteses em que EVIDENCIADO o INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO de NORMA LEGAL ou REGULAMENTAR por parte da Administração Pública.

No contexto dos autos, não há dúvidas sobre a SITUAÇÃO IRREGULAR da UNIDADE DE SAÚDE, o que revela o descumprimento dos normativos que cuidam dos critérios técnicos de instalação e de acessibilidade (Lei Federal n.º 13.146/2015 e NBR 9.050/2015 da ABNT), além da observância das normas de prevenção de incêndio e pânico.

Destarte, por estar EVIDENCIADA,
“in casu”,
a INJURÍDICA OMISSÃO ADMINISTRATIVA em dar cumprimento às normas técnicas sanitárias e de acessibilidade - cuja observância é condição para funcionamento de todo estabelecimento no território municipal -, convenço-me de que justificada a excepcional intervenção do Poder Judiciário, no sentido de se compelir o MUNICÍPIO a adotar as providências necessárias para regularização da Unidade de Saúde.

A propósito, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sufragou posição favorável à intervenção do Poder Judiciário nos casos de omissão administrativa, conforme ilustram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2019. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 918.358 -AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 27/09/2019, DJe. 04/10/2019 – grifo nosso).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE
ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º)- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - (CPC, ART. 85, § 11)- NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1.189.014 -AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 27/09/2019, DJe 09/10/2019 – grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
(...) (STF, ARE 1.123.139 - AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 26/10/2018, DJe. 12/11/2018 – grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.
II - Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 928.654 -AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 09/03/2018, DJe 20/03/2018 – grifo nosso).

Em outras palavras, os Poderes Públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante PRESTAÇÕES MATERIAIS de ÍNDOLE POSITIVA, os MEIOS necessários ao alcance das CONDIÇÕES MÍNIMAS indispensáveis a uma VIDA DIGNA.

Não há falar, portanto, em afronta ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa.

Desse modo, a PRETENSÃO AUTORAL MERECE TOTAL ACOLHIMENTO. edificações inaptas para o funcionamento.

Assim, é possível afirmar que, ao impor a prestação de fazer, o PODER JUDICIÁRIO EXECUTA sua MISSÃO CONSTITUCIONAL de ser um dos CANAIS mediante o qual é possível EXIGIR do PODER PÚBLICO sua ADESÃO a ATOS NORMATIVOS que irão REGULAR a sua forma de AGIR.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de CONDENAR o MUNICÍPIO DE SINOP na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na ADEQUAÇÃO da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENTE FELIZ, em Sinop, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, às NORMAS de ACESSIBILIDADE e PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, devendo comprovar a conformidade das instalações por meio de Laudo de Técnico, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART (Art. 1º da Lei Federal n. 6.496/1977) ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT (Art. 45, caput da Lei Federal n. 12.378/2010), ao que CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 121930371, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

No mais, DEFIRO o PETITÓRIO em ID. 182207017, para REITERAR a INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO DE SINOP, a fim de que cumpra com a OBRIGAÇÃO de FAZER, no prazo de 60 (sessenta) dias, REALIZANDO a INSTALAÇÃO DOS SOBREDITOS VISORES NAS PORTAS DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENTE FELIZ E A COLOCAÇÃO DE PUXADORES NAS PORTAS DE ACESSO AO BOX DO BANHEIRO PNE DESTA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
“verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ante as ATRIBUIÇÕES do MINISTÉRIO PÚBLICO previstas na Constituição Federal (artigo 128, § 5º, inciso II, alínea 'a').

NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de REMESSA NECESSÁRIA, eis que
“
na ação Civil Pública a remessa necessária é aplicável, por analogia, ao art. 19 da Ação Popular (Lei nº 4.717 /1965), precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Julgado procedente a pretensão inicial posta na Ação Civil Pública, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas art. 19 da Ação Popular,
a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário . 3. Remessa necessária não conhecida”
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00009726120138110024, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023 – grifo nosso), CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”

A parte apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (cerceamento de defesa), sob a alegação de que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre pedidos específicos formulados pela parte contrária.

Sustenta, ainda, que
“foi surpreendido com uma decisão que, embora tenha deferido um prazo para cumprimento de parte da obrigação, foi proferida sem que ele tivesse a chance de, eventualmente, comprovar a regularização daqueles pontos ou, ainda, contestar a necessidade de tal determinação”.

No mérito, defende a improcedência do pedido relativo à instalação dos visores nas portas, ao argumento de que essa exigência não está prevista na RDC n.º 50/2002 da ANVISA.

Com base no exposto, requer (ID. 317563869):

“ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinando-se a cassação da r. sentença de ID. 193902968 e o retorno dos autos à Vara de origem para que seja oportuniza da ao Município de Sinop a manifestação sobre a petição de ID. 182207017 do Ministério Público e quaisquer outros documentos ou fatos novos que tenham influenciado a decisão, prosseguindo-se o feito nos termos da lei.

SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido do Ministério Público quanto à exigência de instalação de visores nas portas das salas da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, por ausência de previsão legal ou regulamentar para tal exigência, reformando-se a r. sentença nesse ponto específico.”

O órgão ministerial, em contrarrazões, pugna pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo improvimento do apelo (ID. 317563875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
“pelo
conhecimento
do recurso;
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
”
(ID. 335233374).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que,
em
28.06.2023
, o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO ajuizou
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP,

visando à condenação do ente público à obrigação de adequar a edificação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Gente Feliz, localizada no Município de Sinop, MT, às normas técnicas de acessibilidade e de prevenção contra incêndio e pânico.

Segundo o
Inquérito Civil (SIMP) n.º 003970-014/2017,
foram identificadas irregularidades na estrutura do estabelecimento de saúde, conforme o
Relatório Técnico n.º 1006/2018, de

17.12.2018
, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional (CAOP), Setor de Perícias e Suporte a Diligências (ID. 317562862 - Pág. 11/28 e ID. 317562863 - Pág. 1).

Na ocasião, o assistente ministerial, arquiteto e urbanista (CAU-BR: A64887-6 e CBMMT n.º 304/2015), registrou que, após a vistoria realizada entre os dias 10.12.2018 e 13.12.2018,
“o prédio da Unidade Básica de Saúde possui algumas irregularidades referentes a acessibilidade. A NBR 9050 Acessibilidade não está sendo atendida na íntegra e o edifício opera em desconformidade com a Lei nº 10.402, de 25 de maio de 2016 - Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso, por não possuir o alvará de incêndio e pânico”.

Constatou-se que: (1) rampa de acesso principal em local inadequado para manobra de cadeiras de rodas; (2) inexistência de barras de apoio nos lavabos; (3)
ausência de puxadores nas portas
do banheiro PcD (Pessoa com Deficiência); (4) ausência de puxadores e visores nas portas das salas; (5) balcão de atendimento e bebedouro sem rebaixamento necessário; (6) calçadas no entorno do prédio sem rampas de acessibilidade, pisos táteis de alerta e direcionais, e sinalizações verticais e horizontais; e (7) ausência de sinalização tátil e visual, interna e externa, nas dependências da edificação.

Diante desse contexto e após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 317562870):

“1.
A concessão liminar de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar o Município de Sinop, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
a adotar todas as medidas voltadas à adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop às normas de prevenção contra incêndio e pânico, devendo comprovar a conformidade, por meio de apresentação de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso;

(...)

3.
A confirmação da tutela provisória de urgência acima exposta, consistente na condenação do Município de Sinop a adequar o prédio da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, às normas de prevenção contra incêndio e pânico;

4.
A condenação do Município de Sinop na
obrigação de fazer consistente na adequação da edificação da Unidade Básica de Saúde Gente Feliz, em Sinop às normas de acessibilidade;

5.
A comprovação da adequação das instalações por meio de:

a) Apresentação de laudo de técnico, elaborado por profissional habilitado e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de Responsabilidade Técnica-RRT, para comprovar a adequação às normas de acessibilidade;

b) A apresentação do alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, para comprovar a adequação às normas contra incêndio e pânico;

(...)”

Em
29.06.2023
, o magistrado de primeiro grau
deferiu
a tutela de urgência (ID. 317562872) e, na sequência, foi interposto o
Agravo de Instrumento n.º 1019079-62.2023.8.11.0000,
o qual, conhecido e desprovido, conforme ementa que transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – OMISSÃO ESTATAL EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Como cediço, quando evidenciada a omissão da Administração Pública, sob o pretexto de se tratar de conduta discricionária, o Poder Judiciário pode determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, inclusive mediante a promoção de medidas ou a execução de obras emergenciais, sem que isso represente afronta ao princípio da separação entre os poderes.

2. Trata-se de questão de saúde e segurança pública, de modo que a adequação do Posto de Saúde às normas técnicas de acessibilidade e sanitárias, bem como de prevenção a incêndio e pânico é, além de condição para o funcionamento, de observância indispensável.

3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras para cumprir a ordem.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado.

(N.U 1019079-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

O v. acórdão transitou em julgado em 05.08.2024.

Citada, a Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 317562877) e a parte autora,
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 317562887).

Em manifestações posteriores (ID. 317562888 -
08.12.2023
), (ID. 317562893 -
22.08.2024)
, (ID. 317563850, ID. 317563854 e ID. 317563859

-
14.01.2025
), o ente municipal informou a adoção de providências administrativas voltadas ao cumprimento do comandado judicial.

Na sequência, manifestou o desinteresse na produção de provas (ID. 317563863). O órgão ministerial, por sua vez, aponta a existência de pendências e requer a intimação da parte
ex adversa
para que comprove a instalação dos visores nas portas das salas e dos puxadores na porta de acesso ao box do banheiro acessível (ID. 317563866).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
14.05.2025
, que julgou procedente o pedido inicial (ID. 317563867).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da inobservância do princípio do contraditório e ampla defesa, previsto no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, e reproduzido nos artigos 9.º e 10, do Código de Processo Civil.

Sobre a controvérsia, cumpre destacar que o art. 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, segundo o qual é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar. Essa norma visa assegurar a efetividade do contraditório substancial e reforçar o modelo cooperativo de processo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Entretanto, o princípio da não surpresa não possui caráter absoluto e deve ser interpretado com cautela, mediante a aplicação de técnica hermenêutica restritiva, de modo a compatibilizar a garantia do contraditório com a racionalidade e a celeridade processuais.

O princípio visa assegurar que as partes tenham ciência prévia dos atos processuais que possam influir no julgamento da causa, garantindo-lhes a possibilidade de manifestação. No entanto, sua aplicação deve respeitar os contornos da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não inviabilizar a celeridade processual nem transformar o contraditório em um instrumento de obstrução ao curso regular do processo.

Nesse contexto, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgInt no REsp 1.923.907/PR, esclareceu que:
“Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito”.

Acrescentou, ainda, que:
“Não cabe alegar surpresa se, instaurado o contraditório e conferida a oportunidade de manifestação sobre os fatos e os pedidos expostos na inicial, o julgador aplica fundamentos jurídicos que considera coerentes para a causa, ainda que diversos dos suscitados pelas partes.”
(STJ – AgInt no REsp n.º 1.923.907/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 20.03.2023, DJe de 23.03.2023).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO PODERIA TER SIDO JULGADO MONOCRATICAMENTE. JULGAMENTO COLEGIADO. CONVALIDAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PRESCRITA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.564/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023).

(...)

(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.177.647/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 10 DO CPC/2015. OFENSA. INEXISTÊNCIA

(...)

2. Inexiste ofensa ao princípio da não surpresa quando a parte teve a oportunidade de se manifestar acerca do tema central da matéria controvertida.

3. O art. 10 do CPC/2015 não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais passiveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.797.109/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

In casu,
embora a parte alegue ter sido surpreendida pela sentença, verifica-se que o processo transcorreu de forma regular, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O Município apresentou contestação, interpôs agravo de instrumento e juntou documentos com o objetivo de demonstrar as providências administrativas adotadas para a regularização da unidade de saúde.

Além disso, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o ente municipal limitou-se a declarar que:
“(...) consoante documentação juntada aos IDs nº 180602882, 180604958 e 180604988, as irregularidades estão sendo sanadas, conforme Laudos Técnicos juntados, qual informa ainda, que as demais estão em processo de regularização, inclusive relativo ao Alvará do corpo de bombeiros. Lado outro, no que toca a especificação de provas, informamos que, a não ser provas documentais novas que eventualmente surjam no futuro, por ora, não pretende produzir provas.”
(ID. 317563863).

Por sua vez, o
Parquet
não introduziu fato novo nem alterou os fundamentos jurídicos da demanda, limitando-se a reiterar o descumprimento de exigências já apontadas como irregulares em laudo técnico de 2018, elaborado no âmbito do inquérito civil, o qual integrou a instrução do feito e era plenamente conhecido pela parte.

Em resposta aos quesitos formulados pela Promotoria de Justiça, o
expert
consignou que
“As portas respeitam as dimensões, porém as postas não possuem puxadores e visores, conforme exigido pela norma”
(ID. 317562862 - Pág. 20).

Desse modo, não procede a alegação de que teria havido surpresa quanto a pedidos específicos formulados pela parte autora, tampouco quanto à possibilidade de apresentação de prova em sentido contrário. Como já mencionado, ao longo da tramitação processual, a parte requerida teve oportunidade ampla para se manifestar sobre todos os elementos relevantes do processo, inclusive quanto à regularização das irregularidades apontadas.

O art. 9.º, do CPC, que consagra o contraditório prévio antes da prolação de decisões potencialmente prejudiciais às partes, não exige nova manifestação quando os elementos que fundamentam a decisão já constam dos autos e foram objeto de debate, como ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que o processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais do § 1.º do referido artigo, sendo certo, ainda, que não houve inovação fática ou jurídica a justificar a reabertura da fase instrutória.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Como cediço, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) constituem a principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS), inserindo-se no âmbito da Atenção Básica, nos termos da Lei n.º 8.080/1990. São centros de atendimento primário, nos quais atuam as equipes de Saúde da Família, responsáveis pelo atendimento da população em geral.

O papel institucional desses equipamentos públicos impõe que estejam dotados de condições mínimas de funcionamento, especialmente no que tange à segurança, acessibilidade e infraestrutura física adequada, sob pena de comprometimento do próprio acesso ao direito fundamental à saúde.

Por essa razão, incumbe ao Município a responsabilidade direta pela manutenção e conservação das UBSs sob sua gestão, devendo assegurar que suas instalações atendam às normas técnicas e legais de acessibilidade, possibilitando o uso seguro e autônomo por toda a população, com especial atenção às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Desse modo, a observância desses parâmetros não se insere no campo da conveniência administrativa, mas traduz dever jurídico decorrente dos princípios da universalidade e da igualdade no acesso aos serviços públicos essenciais.

Como já consignado no Agravo de Instrumento n.º 1019079-62.2023.8.11.0000,

demonstrada a omissão do ente municipal quanto à adequação estrutural da unidade de saúde, é legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar providências voltadas à concretização de políticas públicas constitucionais, inclusive mediante obras ou ajustes indispensáveis ao cumprimento das normas de acessibilidade. Tal atuação não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes, mas decorre do dever de proteger direitos fundamentais diante da inércia administrativa.

Outrossim, a invocação genérica do princípio da reserva do possível não se presta a afastar a obrigação estatal de promover acessibilidade em equipamentos públicos essenciais, especialmente quando não demonstrada concretamente a impossibilidade financeira.

A matéria relativa à mobilidade pessoal e ao direito de acessibilidade das pessoas com deficiência é objeto de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, com destaque para a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York), ratificada em 01.08.2008 pelo Decreto Legislativo n.º 186/2008, nos termos do artigo 5.º, § 3.º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45/2004. Posteriormente, foi ratificada pelo Poder Executivo por meio do Decreto n.º 6.949, de 25.08.2009.

O artigo 3.º, alínea “f”, da referida Convenção, reconhece a acessibilidade como um de seus princípios gerais, enquanto o artigo 20 determina que
“os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível”.

No plano interno, a Constituição Federal estabelece, no artigo 3.º, como um de seus objetivos fundamentais, a promoção da igualdade e a eliminação de qualquer forma de preconceito. Além disso, o artigo 227, § 2.º, dispõe que:
“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência”.

Esse conjunto normativo está intimamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana e à construção de uma sociedade justa, solidária e inclusiva, conforme previsto nos artigos 1.º, inciso III, e 3.º, inciso I, da Carta Magna.

A Lei n.º 7.853, de 24.10.1989, ao dispor sobre o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva integração social, prevê:
“Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico”
(art. 2.º).

Já a Lei n.º 10.098, de 19.12.2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, confira-se:

“Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade:

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;

II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.”

Complementando esse arcabouço jurídico, nos termos do artigo 3.º, da Lei Federal n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), acessibilidade é definida como:
“possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Da análise dos elementos que envolvem a controvérsia, verifica-se que a alegação da parte apelante, de que a instalação de visores nas portas não encontra previsão expressa na RDC n.º 50/2002 da ANVISA, não é suficiente para afastar a obrigação imposta.

A atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no exercício da atividade interventiva do Estado no domínio econômico, encontra respaldo legal na Lei Federal n.º 9.782/1999.

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n.º 50/2002 dispõe sobre o Regulamento Técnico aplicável ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), públicos e privados, em todo o território nacional.

Essa norma estabelece critérios mínimos para a concepção e adequação da infraestrutura física dos serviços de saúde, com foco na segurança sanitária, controle de infecções, qualidade da assistência, funcionalidade dos fluxos e acessibilidade.

Trata-se, portanto, de regulamentação de natureza sanitária, voltada à organização funcional dos ambientes e às condições higiênico-sanitárias essenciais à prestação dos serviços de saúde, sem o propósito de esgotar as exigências relacionadas à acessibilidade arquitetônica.

Por outro lado, a Norma Brasileira (NBR) n.º 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaborada pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade e pela Comissão de Estudo de Acessibilidade em Edificações, fornece as especificações necessárias à acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, sendo referência obrigatória para o atendimento às exigências legais relativas à acessibilidade em espaços públicos e privados de uso coletivo.

No que se refere à exigência de visores nas portas, trata-se de medida diretamente vinculada aos parâmetros de acessibilidade e segurança previstos na
ABNT NBR 9050 (6.11.2.8)
. Sua finalidade é permitir a percepção visual do ambiente adjacente, reduzindo riscos de colisões, quedas e outros acidentes, sobretudo em locais de circulação intensa e uso coletivo.

Esses visores funcionam como recurso de segurança e acessibilidade não apenas para pessoas com deficiência visual parcial ou mobilidade reduzida, mas também para crianças, idosos e demais usuários. Permitem a identificação prévia de obstáculos e do fluxo de pessoas, promovendo maior proteção e conforto no deslocamento.

Importa frisar que tal exigência não se confunde com os aspectos funcionais ou sanitários tratados pela RDC n.º 50/2002, inserindo-se no campo da acessibilidade arquitetônica e da prevenção de riscos, matéria disciplinada pela norma técnica da ABNT.

Conclui-se, assim, que mesmo que a RDC n.º 50/2002 não traga previsão expressa sobre a instalação de visores em portas, essa omissão não desobriga o cumprimento das disposições da ABNT NBR 9050, norma técnica específica, razão, inclusive, pela qual foi expressamente adotada como referência técnica tanto no laudo pericial quanto na sentença recorrida.

Logo, entendimento em sentido contrário esvaziaria a proteção conferida às pessoas com deficiência e comprometeria a segurança e a autonomia no uso dos espaços públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E PISOS TÁTEIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública que visava compelir o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município em implantar estruturas de acessibilidade em vias públicas configura violação a direito fundamental; (ii) analisar se a alegação de reserva do possível e restrições orçamentárias, sem comprovação efetiva, justifica a não implementação das adaptações necessárias; e (iii) determinar se a intervenção judicial para garantir o direito à acessibilidade viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A acessibilidade é direito fundamental que transcende a mera obrigação legal, constituindo expressão direta dos princípios da dignidade humana e da igualdade, conforme arcabouço normativo que inclui a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Leis Federais nº 7.853/1989, 10.098/2000 e 13.146/2015.

4. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito confirmou a ausência das adaptações necessárias e, embora a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo tenha notificado proprietários e oficiado outros órgãos, não houve qualquer ação concreta para solucionar o problema, revelando omissão injustificada do poder público.

5. O Município não demonstrou efetiva impossibilidade técnica ou orçamentária, limitando-se a invocar argumentos genéricos sobre reserva do possível e restrições financeiras, sem apresentar qualquer evidência de planejamento, projeto ou mesmo levantamento de custos para as adaptações necessárias.

6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais.

7. O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais.

8. A determinação de medidas concretas para garantir a acessibilidade não configura ingerência indevida do Judiciário, mas resposta legítima à inércia administrativa que compromete direitos essenciais.

9. Os documentos dos autos evidenciam que o Município teve oportunidade de demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação ou apresentar cronograma de adequação, mas optou por manter-se inerte, mesmo após múltiplas notificações do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, fixando prazo de 12 meses para cumprimento.

Tese de julgamento: "1. A acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade administrativa, sendo dever do Estado promover as adaptações necessárias em vias e espaços públicos. 2. A alegação genérica de reserva do possível, sem comprovação efetiva da impossibilidade técnica ou orçamentária, não exime o ente público do dever constitucional de garantir acessibilidade. 3. O controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 227, §2º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 10.098/2000, arts. 1º, 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 8º, 42, 53 e 61; NBR 9050 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.09.2019; STF, ARE 1.470.337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20.05.2024; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.11.2014; TJMT, N.U. 1000058-27.2019.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.10.2023.

(TJ-MT – Apelação n.º 1041696-07.2023.8.11.0003, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 05/02/2025, Data de Publicação: 10/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE.
INÉRCIA ADMINISTRATIVA PROLONGADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO ESCALONADA DAS OBRAS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESTINAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC – Apelação n.º 5002506-86.2024.8.24.0062, Relator: Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 26/08/2025)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO DE FRUTAL - ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - GARANTIA DE EFICÁCIA DA DECISÃO - VALOR - RAZOABILIDADE.

1. Segundo o disposto no art. 496, inciso I, do Código de Processo, as sentenças condenatórias ilíquidas proferidas contra Município estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmadas pelo Tribunal.

2. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode determinar a efetivação de políticas públicas, inclusive com a realização de obras, com vias a se assegurar o cumprimento de obrigações impostas ao Poder Público pela própria Constituição. A baliza a ser adotada, até como forma de se evitar um ativismo judicial indesejado, é a verificação se o serviço público prestado se adequa ao mínimo existencial.

3. A inadequação de Unidade Básica de Saúde às normas de vigilância sanitária e de acessibilidade a portadores de necessidades especiais viola os Direitos Fundamentais à saúde e à segurança, além da dignidade da pessoa humana, justificando a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Município que tome as medidas cabíveis.

4. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, inclusive fixando astreintes. Entretanto, há que se atentar para o arbitramento de valor proporcional e razoável, de forma a não prejudicar demasiadamente o erário.

(TJ-MG - Remessa Necessária n.º 5003066-96.2018.8.13.0271, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2021, Data de Publicação: 11/11/2021)

Por fim, como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça
“(...) é certo que o município não foi capaz de solucionar as irregularidades apontadas nos autos, ensejando, dessa forma, ser compelido judicialmente. Ressalta-se, ainda, que em situações excepcionais é cabível determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos como essenciais”
(ID. 335233374).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026